Tribunal: TJDFT
Processo: 0724912-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE PREPARO. DESERÇÃO. PRECLUSÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela recorrente contra a decisão que não conheceu do Recurso Inominado, por deserção (ID 62344495).
2. Em suas razões recursais (ID 62782623), a agravante alega que sua renda mensal é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos e que aufere renda esporádica, suficiente, apenas, para suprir despesas básicas, razão pela qual “sobrevive com o auxílio direto e financeiro de seu único filho”. Juntou documentos (ID’s 62782639 a 62782643).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, após a decisão de não conhecimento do recurso, por deserção, é possível a juntada de documentos com o intuito de reapreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado quando da interposição de Recurso Inominado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No que concerne ao Agravo Interno, o artigo 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal prevê a possibilidade de retratação da decisão agravada, pelo Relator, que deve determinar a inclusão do feito em pauta de julgamento apenas na hipótese de manutenção da decisão agravada, o que se aplica ao caso sob análise.
5. Na espécie, verifica-se que a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça ao interpor o recurso, instruindo-o com documentos destinados a comprovar sua hipossuficiência. No entanto, os documentos juntados se mostraram insuficientes, razão pela qual a recorrente foi intimada a complementar a instrução do pedido, momento em que se manteve inerte, ensejando o indeferimento da gratuidade, com nova intimação para recolhimento das custas e do preparo em 48 horas (ID 61143011). Decorrido o prazo, sem manifestação, sobreveio a decisão de não conhecimento do recurso, objeto deste Agravo Interno (ID 62344495).
6. A inércia da agravante, nas duas oportunidades em que foi regularmente intimada, constitui comportamento desidioso que reclama a aplicação de consequência legalmente prevista, isto é, o juízo negativo de admissibilidade do recurso.
7. O decurso dos prazos para demonstração da alegada hipossuficiência e, em seguida, para recolhimento do preparo, importa preclusão temporal da faculdade de realização do ato processual não praticado oportunamente (art. 507, CPC), o que autoriza o não conhecimento do recurso deserto. Precedente: TJDFT, Acórdão n. 1414581, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.04.2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo interno não provido.
9. Sem custas e honorários.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: RITRDF, art. 81, § 2o; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1414581, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 06.04.2022.